Tribunal: TJPA
Processo: 0801620-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801620-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOAO ADRIANO OLIVEIRA GOMES

PROCURADOR: CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801620-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOAO ADRIANO OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DA HIPOTECA DO IMÓVEL – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO BEM – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIA – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão que determinou que o agravante providenciasse a baixa da restrição sobre o imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Instituição financeira que possui a capacidade de cumprir a determinação judicial, o que, aliás, já foi observado, conforme juntada de petição nos autos de origem.

3.

Quitação integral do bem pelo agravado. Comprovação. Necessidade de baixa da hipoteca.

4.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO BRADESCO SA

e agravado
JOAO ADRIANO OLIVEIRA GOMES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801620-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOAO ADRIANO OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. n.

0833783-21.2021.8.14.0301)

determinou que o agravante providenciasse a baixa da restrição sobre o imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo como ora agravante
JOAO ADRIANO OLIVEIRA GOMES.

Sustenta o agravante a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, salientando ainda a
impossibilidade de efetivação de baixa da hipoteca e transferência de domínio do imóvel para o recorrido por inexistência de relação contratual firmada entre as partes.

Afirma que este banco demandado, na relação jurídica em tela, configura-se como terceiro de boa-fé, e por ser detentor da garantia real hipotecária, também goza de toda a proteção contra atentados aos seus direitos reais e creditórios, de sorte que a baixa do referido gravame, não pode vigorar por afrontar o direito material e atingir de morte o ato jurídico perfeito garantido constitucionalmente, já que ao determinar que seja desconstituída a hipoteca incidente sobre o imóvel do autor, deixa-se de lado o legítimo direito da instituição financeira credora, sem que esta possua qualquer vínculo contratual ou jurídico com o promovente.

Pontua ainda a ausência de razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial, pugnando pela concessão, em caráter liminar, de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8154415).

Em contrarrazões (ID 8221667), o recorrido pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, importante consignar que a questão preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela instituição financeira recorrente será analisada como mérito, porquanto se confunde com o mesmo.

MÉRITO

Consta das razões recursais que o banco agravante não possui qualquer relação contratual com o agravado, salientando que o contrato de hipoteca foi celebrado entre a instituição financeira e a incorporadora, sendo, portanto, terceiro de boa-fé, o que o impediria de efetivar
a baixa da hipoteca e transferência de domínio do imóvel para o recorrido.

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Da análise dos autos, tem-se que o recorrido comprova a quitação do imóvel
desde junho de 2017, conforme declaração de quitação do bem acostada aos autos de origem (ID 2839057), cumprindo, portanto, a sua obrigação no pacto.

Somado a isso, tem-se no ordenamento jurídico a possibilidade do ajuizamento de demanda judicial, a fim de compelir os requeridos a emitir documento de baixa da hipoteca, não podendo, assim, o Estado-Juiz eximir-se de prestar a tutela jurisdicional adequada.

É o entendimento jurisprudencial:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO.
HIPOTECA
. VENDA E COMPRA. LIBERAÇÃO DA
HIPOTECA
. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". INTERESSE DE AGIR.
1. É parte legítima ativa a proprietária do bem gravado de
hipoteca
, para ação que visa levantamento do gravame. 2. É parte legítima passiva o beneficiário do gravame, em ação que visa seu levantamento.
3. Goza de interesse de agir a parte que visa levantamento de gravame sobre bem de sua titularidade.
4. A casa bancária financiou aquisição de bem, financiamento esse garantido por
hipoteca
. Esse imóvel foi vendido a terceiros e, depois, à autora. O financiamento foi quitado, mas o gravame permaneceu. Quitado o financiamento, o gravame precisa ser levantado. 5. Não há possibilidade de prejuízo a terceiros. O banco não pode manter garantia sobre imóvel sobre o qual não detém nenhum direito. Havendo pagamento do financiamento, a
hipoteca
deve ser retirada, sendo irrelevante, para o banco, quem seja o titular do imóvel. 6. Recurso provido. (TJ-SP 10101984220178260048 SP 1010198-42.2017.8.26.0048, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 18/07/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2018)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O INGRESSO DA DEMANDA ? INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO ? BAIXA DA HIPOTECA ? QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL ? SUCUMBÊNCIA ? DECORRÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.04267099-46, 197.158, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-10-24)

In casu,
observa-se que a instituição financeira recorrente figura como proprietária do imóvel, sendo, portanto, parte legitima e apta a cumprir a determinação judicial de baixa na restrição diante da quitação integral do bem pelo agravado, o que já foi inclusive cumprido, conforme consulta aos autos de origem (ID 52071592).

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado de origem para deferir a tutela pretendida pelo recorrido, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/05/2022